Tribunal: TJES
Processo: 0019615-18.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019615-18.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL ANGELO TRES e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE GRAVAME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR. EXCLUSÃO DA HIPOTECA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedente a ação ordinária de cancelamento de gravame ajuizada, declarando prescrita a pretensão do banco em cobrar o saldo devedor referente ao financiamento do imóvel e determinando a exclusão do gravame hipotecário. A sentença condenou exclusivamente um dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de condenação solidária ao pagamento dos honorários de sucumbência; e (ii) a legitimidade do recurso do autor quanto à divisão dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O litisconsórcio passivo necessário justifica a inclusão do segundo réu no polo passivo da demanda, pois a controvérsia envolve direitos e obrigações decorrentes do contrato de compra e venda do imóvel e do financiamento bancário.

4. A responsabilidade pelo ajuizamento da ação decorre tanto da conduta do segundo réu, que não esclareceu adequadamente as condições do financiamento ao vender o imóvel, quanto do Banco, primeiro réu, que manteve indevidamente o gravame mesmo após a prescrição da cobrança do saldo devedor.

5. O princípio da causalidade determina que ambos os réus devem responder pelos ônus sucumbenciais, na medida em que suas condutas contribuíram para a necessidade do ajuizamento da demanda.

6. Quanto ao recurso do autor, verifica-se sua ilegitimidade para recorrer da distribuição dos ônus sucumbenciais, pois a decisão não lhe impôs qualquer encargo, inexistindo interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso não conhecido por ausência de interesse recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao primeiro recurso, e, não conhecer do segundo recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de Apelações Cíveis interpostas tanto por FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA (id 7199679) quanto por MIGUEL ANGELO TRES (id 7200137), em face da r. sentença (fls. 226/229), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da “ação ordinária de cancelamento de gravame” promovida por FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA em desfavor do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MIGUEL ANGELO TRES, objetivando a retirada da hipoteca bancária incidente sobre o imóvel adquirido pelo autor em contrato particular de compra e venda firmado com o réu.

A sentença prolatada pelo douto Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado por FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA declarando a prescrição da pretensão do BANCO BANESTES S/A em perceber o saldo devedor alusivo ao contrato de compra e vendo do imóvel pactuado com MIGUEL ANGELO TRES, bem como determinou a exclusão do gravame incidente sobre o imóvel.

Acerca dos ônus sucumbenciais, a r. sentença consignou que
“em face do princípio da causalidade, condeno exclusivamente o réu Miguel Angelo Tres, quem deu causa ao ajuizamento da presente ação, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, aos quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Apelante FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA, em suas razões recursais (id 7199679), pleiteia a reforma da sentença, argumentando que, tendo sido julgado procedente o pedido, o magistrado deveria ter condenado solidariamente os requeridos ao pagamentos dos honorários de sucumbência, em atendimento ao princípio da causalidade.

Por seu turno, em seu recurso, o Apelante MIGUEL ANGELO TRES, (id 7200137) pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita. Em seu arrazoado sustenta, resumidamente, que (i) sua inclusão no polo passivo da demanda se deu irregularmente de ofício pelo magistrado; (ii) não deu causa à lide e, por isso, não deve suportar os ônus sucumbenciais da demanda; (iii) subsidiariamente, pleiteia que tal condenação deva ser de forma solidária entre as requeridas.

Contrarrazões do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 7200143), em relação ao apelo de FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA, sustentando, em sede preliminar, (i) a incompetência absoluta da justiça comum para julgamento de demandas que envolvam contrato com cobertura de FCVS; (ii) legitimidade passiva da União e Caixa Econômica Federal em razão do contrato de financiamento de imóvel; (iii) ilegitimidade ativa do autor e passiva do Banestes; (iv) a justiça gratuita postulada pelo então Apelante. Em suas razões de mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimado, FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA apresentou contrarrazões (id 7200162) suscitando, preliminarmente, (i) litigância de má-fé do Apelado acerca da alegação de que não foi incluído no polo passivo da demanda, uma vez que apresentou contestação nos autos; (ii) o não conhecimento do apelo, dada a ausência de comprovação do preparo e de documentos aptos a embasar a benesse da justiça gratuita. Quanto ao mérito, infirma as razões recursais apresentadas.

No despacho de id 7249024, o Apelante MIGUEL ANGELO TRES foi intimado para se manifestar acerca das preliminares arguidas nas contrarrazões dos recursos ids 7200143 e 7200162 e, em resposta, apresentou manifestação (id 7524041) argumentando sobre (i) a incompetência absoluta da justiça comum para julgamento de demandas que envolvam contrato com cobertura de FCVS; (ii) legitimidade passiva da União e Caixa Econômica Federal; (iii) inexistência de litigância de má-fe; (iv) o atendimento aos pressupostos necessários para o deferimento da justiça gratuita.

Por fim, na decisão id 11144259, indeferiu-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por MIGUEL ANGELO TRES, tendo este comprovado o preparo recursal no petitório id 11955248.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0019615-18.2013.8.08.0035

APELANTE/APELADO: FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA

APELADO/APELANTE: MIGUEL ANGELO TRES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de Apelações Cíveis interpostas tanto por FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA (id 7199679) quanto por MIGUEL ANGELO TRES (id 7200137), em face da r. sentença (fls. 226/229), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da “ação ordinária de cancelamento de gravame” promovida por FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA em desfavor do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MIGUEL ANGELO TRES, objetivando a retirada da hipoteca bancária incidente sobre o imóvel adquirido pelo autor em contrato particular de compra e venda firmado com o réu.

A sentença prolatada pelo douto Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado por FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA declarando a prescrição da pretensão do BANCO BANESTES S/A em perceber o saldo devedor alusivo ao contrato de compra e vendo do imóvel pactuado com MIGUEL ANGELO TRES, bem como determinou a exclusão do gravame incidente sobre o imóvel.

Acerca dos ônus sucumbenciais, a r. sentença consignou que
“em face do princípio da causalidade, condeno exclusivamente o réu Miguel Angelo Tres, quem deu causa ao ajuizamento da presente ação, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, aos quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Apelante FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA, em suas razões recursais (id 7199679), pleiteia a reforma da sentença, argumentando que, tendo sido julgado procedente o pedido, o magistrado deveria ter condenado solidariamente os requeridos ao pagamentos dos honorários de sucumbência, em atendimento ao princípio da causalidade.

Por seu turno, em seu recurso, o Apelante MIGUEL ANGELO TRES, (id 7200137) pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita. Em seu arrazoado sustenta, resumidamente, que (i) sua inclusão no polo passivo da demanda se deu irregularmente de ofício pelo magistrado; (ii) não deu causa à lide e, por isso, não deve suportar os ônus sucumbenciais da demanda; (iii) subsidiariamente, pleiteia que tal condenação deva ser de forma solidária entre as requeridas.

Contrarrazões do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 7200143), em relação ao apelo de FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA, sustentando, em sede preliminar, (i) a incompetência absoluta da justiça comum para julgamento de demandas que envolvam contrato com cobertura de FCVS; (ii) legitimidade passiva da União e Caixa Econômica Federal em razão do contrato de financiamento de imóvel; (iii) ilegitimidade ativa do autor e passiva do Banestes; (iv) a justiça gratuita postulada pelo então Apelante. Em suas razões de mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimado, FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA apresentou contrarrazões (id 7200162) suscitando, preliminarmente, (i) litigância de má-fé do Apelado acerca da alegação de que não foi incluído no polo passivo da demanda, uma vez que apresentou contestação nos autos; (ii) o não conhecimento do apelo, dada a ausência de comprovação do preparo e de documentos aptos a embasar a benesse da justiça gratuita. Quanto ao mérito, infirma as razões recursais apresentadas.

No despacho de id 7249024, o Apelante MIGUEL ANGELO TRES foi intimado para se manifestar acerca das preliminares arguidas nas contrarrazões dos recursos ids 7200143 e 7200162 e, em resposta, apresentou manifestação (id 7524041) argumentando sobre (i) a incompetência absoluta da justiça comum para julgamento de demandas que envolvam contrato com cobertura de FCVS; (ii) legitimidade passiva da União e Caixa Econômica Federal; (iii) inexistência de litigância de má-fe; (iv) o atendimento aos pressupostos necessários para o deferimento da justiça gratuita.

Por fim, na decisão id 11144259, indeferiu-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por MIGUEL ANGELO TRES, tendo este comprovado o preparo recursal no petitório id 11955248.

Pois bem.

DO RECURSO DE MIGUEL ANGELO TRES

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida, partindo de um sucinto escorço procedimental e breve delimitação dos contornos da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ao que se depreende dos autos, trata-se de ação que objetiva o cancelamento de gravame em bem imóvel, ajuizada por FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA, em face de BANCO BANESTES - CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A.

Narra o autor em sua exordial que em 15.10.2002 adquiriu do Sr. MIGUEL ANGELO TRES um apartamento nº 405 do Edifício Fiorenza, localizado na Avenida Champagnat, nº 975, Centro de Vila Velha/ES.

Assevera que no ato da compra verificou-se no registro de imóveis que constava sobre o bem apenas o gravame hipotecário alusivo ao financiamento bancário firmado entre o Banco Apelado e o vendedor Sr. MIGUEL. Alegou, ainda, que no contrato particular de compra e venda pactuado com MIGUEL consta cláusula estabelecendo que o vendedor assume perante o comprador qualquer débito existente junto ao Banco e que no momento da compra do imóvel, foi informado pelo vendedor que este havia quitado todo o financiamento, estando apenas aguardando a liberação da carta de hipoteca.

No entanto, relata que até o ajuizamento da ação o gravame incidente sobre o bem não foi retirado pelo Banco Apelado, o que lhe impede de realizar a transferência do imóvel para seu nome. Somado a isso, descreve que o bem sofreu diversas penhoras em processos de execução ajuizados em face do vendedor
MIGUEL ANGELO TRES
, o que lhe vem desencadeando prejuízos. Por tais razões, objetiva em primeira instância, a declaração de prescrição sobre eventual dívida do vendedor perante o banco, excluindo a hipoteca incidente sobre o imóvel, na forma do art. 1.499, inciso I, do Código Civil.

Como se vê da sentença objurgada, o Juízo
a quo
, em sede de prejudicial de mérito, reconheceu a prescrição da pretensão do Banco Banestes S/A em perceber o saldo devedor residual alusivo ao contrato pactuado com Miguel Angelo Tres, nos moldes do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil e, por conseguinte, reconheceu a procedência do pleito autoral quanto à exclusão do registro da hipoteca do imóvel:

“PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO:

Em síntese, visa a presente ação a retirada de gravame realizado pelo Banco Banestes S.A. (hipoteca), incidente sobre o imóvel adquirido pelo autor Frederico Caçador Fontanella em contrato particular de compra e venda firmado com o réu Miguel Angelo Tres na data de 15 de outubro de 2002 (fls. 26/27).

Extrai-se do registro do imóvel às fls. 29/30, que pende sobre o bem registro de hipoteca em razão de financiamento adquirido pelo vendedor, Sr. Miguel Angelo Tres e a instituição financeira Banestes S.A., ora requeridos.

Embora o réu Miguel Angelo Tres alegue ter quitado todo o financiamento, restando apenas a exclusão de registro da hipoteca pelo banco Banestes S.A., este comprovou em sua contestação; em depoimento pessoal de fl. 129 e através dos documentos de fls. 192/196 que encontra-se em aberto o saldo devedor do contrato.

Isto porque parte da dívida seria paga pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, administrado pela Caixa Econômica Federal. Contudo, verificou este banco gestor que o vendedor Miguel Angelo Tres já havia utilizado recursos do fundo para quitação de outro financiamento. Por este motivo, a Caixa Econômica Federal não repassou a verba para a quitação do contrato realizado entre o réu Miguel Angelo Tres e o requerido Banco Banestes S.A..

Observo que o demandado Banestes S.A. tentou reverter a situação, o que pode ser verificado pelas correspondências enviadas à Caixa Econômica Federal às fls. 191/207, visando afastar a alegada “multiplicidade de financiamento” constatada pela instituição financeira gestora que impediu a liberação da verba. Porém, não obteve a parte requerida êxito nesta empreitada.

Somado a isso, estabelece o documento de quitação da dívida, assinado pelo Sr. Miguel Angelo Tres junto à instituição financeira Banco Banestes S.A., em 11 de maio de 2001, que:

“declaro estar ciente de que a liquidação antecipada da minha dívida perante esta instituição, requerida nesta data, ficará sem efeito, se o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS vier a indicar algum impedimento para o reconhecimento da dívida a ser por ele assumida em meu nome, em especial no que diz respeito ao Cadastro Nacional de Mutuários - CADMUT, autorizando, nesse caso, ao Banestes S.A. reabrir meu financiamento (...).”

Neste viés, ao tomar conhecimento de que a verba proveniente do FCVS não seria liberada para quitação do contrato, caberia ao Banestes S.A. efetivar a cobrança do saldo devedor ao requerido Miguel Angelo Tres.

Entretanto, assim não procedeu a instituição financeira requerida (Banco Banestes S.A.), conforme dispõe seu preposto em Audiência de Instrução e Julgamento, à fl. 129: “(...) que apesar de existir um saldo residual do contrato de financiamento objeto dos autos, não se ajuizou execução do crédito contido na cédula hipotecária, tendo em vista posicionamento da administração do Banco.”

O art. 206, §5º, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

Neste caminhar, considerando o pedido de quitação da dívida firmada pelo réu Miguel Angelo Tres ao Banco Banestes S.A., ocorreu em 11 de maio de 2001 (fl. 192-v), e levando em conta que em 08 de maio de 2002 a instituição financeira ré já tinha tomado conhecimento da negativa de quitação da dívida por meio do fundo (fl. 194-v), concluo que a pretensão de percepção desse valor prescreveu há bastante tempo.

Isto posto, declaro prescrita a pretensão do Banco Banestes S/A em perceber o saldo devedor alusivo ao contrato pactuado com Miguel Angelo Tres, nos moldes do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Via de consequência, determino que o cartório de imóveis exclua o registro de hipoteca em prol da instituição financeira Banco Banestes S.A. incidente sobre o bem (cópia do registro do imóvel às fls. 29/30), viabilizando a transferência do imóvel para o nome do autor Frederico Caçador Fontanella.

Isto posto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, nos moldes do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, declarando a prescrição da dívida resultante da hipoteca do imóvel (art. 206, §5º, I, CC) e determinando a baixa do gravame incidente sobre o bem perante o Registro Geral de Imóveis (cópia às fls. 29/30).

Expeça-se ofício ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Comarca de Vila Velha/ES, enviando-lhe cópia desta decisão, para que proceda a exclusão do registro de hipoteca do imóvel “apartamento nº 405 do Edifício “Fiorenza”, situado na Avenida Champagnat, em Vila Velha/ES”, sob a matrícula nº 35.948; Registro nº 1-35.948, comunicando este Juízo sobre o cumprimento da determinação.

Em face do princípio da causalidade, condeno exclusivamente o réu Miguel Angelo Tres, quem deu causa ao ajuizamento da presente ação, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, aos quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Quanto à questão trazida à esta instância revisora, prefacialmente, cumpre registrar a legitimidade passiva do Banco Apelado, uma vez que a hipoteca gravada fora por si lançada no registro do imóvel. Ademais, diferentemente do que alega o Banco Apelado, a controvérsia dos autos não versa sobre o “Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS” e que, além disso, o valor residual relativo ao Fundo já se encontra prescrito perante MIGUEL, não havendo que se falar em incompetência absoluta e nem legitimidade passiva da União e Caixa Econômica Federal em razão do contrato de financiamento de imóvel.

Em continuidade, em seu arrazoado recursal, MIGUEL ANGELO TRES alega que sua inclusão no polo passivo da demanda se deu irregularmente de ofício pelo magistrado.

De fato, é cediço que não pode o magistrado, de ofício, determinar a inclusão de quem, segundo seu entendimento, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação proposta, por clara ofensa ao princípio da demanda e da jurisdição estabelecidos pelo regramento processual pátrio.

Não obstante, referido preceito comporta exceção no caso de litisconsórcio passivo necessário, podendo, nessa hipótese, o juiz interferir na composição do polo passivo da ação, posto que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo”
(AgInt no REsp 1.655.715/SP , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 30/8/2018).

Este entendimento é o adotado pela jurisprudência pátria, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – POSTERIOR ALIENAÇÃO A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO – EFEITOS JURÍDICOS DE EVENTUAL NULIDADE QUE AFETARÁ O TERCEIRO - NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ARTS. 114 E 115 DO CPC – SENTENÇA ANULADA E RECURSO PREJUDICADO. 1. “Nos termos do parágrafo único do art . 114 do CPC, não sendo observada a formação do litisconsórcio necessário, deverá o julgador determinar ao autor da ação que promova a inclusão dos demais litisconsortes na relação jurídico-processual.” (N.U 0021779-51.2013 .8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021). 2 .
No caso, eventual procedência do pleito inicial afetará a esfera jurídica de terceiro não integrante do polo passivo, razão pela qual a inclusão no polo passivo para observância ao contraditório e ampla defesa é medida que se impõe.
3. Sentença anulada e recurso prejudicado. (TJ-MT - AC: 00017060620188110034, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)

No caso em testilha, observa-se que o magistrado
a quo
determinou o chamamento do feito à ordem (fl. 149) para que MIGUEL ANGELO TRES integrasse a lide, haja vista os termos do contrato de compra e venda do imóvel, determinando, por conseguinte, que o Autor providenciasse a integração do polo passivo da relação processual.

Ao meu sentir, a natureza da relação controvertida nestes autos interfere na esfera patrimonial do
MIGUEL ANGELO TRES
, posto que se trata de compra e venda de bem imóvel, através de contrato por si pactuado com o Autor com cláusula de responsabilização financeira de débitos relativos ao imóvel. Ademais, a ação versa sobre exclusão de gravame do bem imóvel para que o Autor possa efetivar a transferência de propriedade, de modo que com a outorga definitiva de escritura de compra e venda, ambos terão a sua esfera jurídica atingida, tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário,
in casu.

Neste aspecto, confira-se os seguintes arestos de casos correlatos ao da espécie:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, A FIM DE SUPRIR A OUTORGA DO RÉU NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSURGÊNCIA DO RÉU . SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, ANTE A NECESSIDADE DE
INCLUSÃO DO PROMITENTE-VENDEDOR DO BEM NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE ESTE E O PROPRIETÁRIO-REGISTRAL DO IMÓVEL
, CONFORME ART. 114 E ART. 115, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC . RECURSO PREJUDICADO. AUTOS QUE DEVEM SER BAIXADOS À ORIGEM PARA OPORTUNIZAR AO AUTOR A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, CONFORME O ART. 321, DO CPC. 1 . Em se tratando de imóvel supostamente negociado por quem não era o proprietário registral,
deve figurar este (promitente-vendedor) e o proprietário registral no polo passivo da ação de adjudicação compulsória, uma vez que, com a outorga definitiva de escritura de compra e venda, ambos terão a sua esfera jurídica atingida, tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário
. 2. Sentença anulada, de ofício. Recurso prejudicado. (TJ-PR 00015556820178160088 Guaratuba, Relator.: substituto anderson ricardo fogaca, Data de Julgamento: 24/07/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE HIPOTECA E DE ESCRITURA PÚBLICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE TODOS OS SÓCIOS –
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DE TODOS OS PARTÍCIPES DO NEGÓCIO JURÍDICO
– NÃO OBSERVÂNCIA – INEFICÁCIA DA SENTENÇA – SENTENÇA CASSADA. O litisconsórcio passivo necessário consiste em matéria de ordem pública, suscetível de arguição de ofício pelo Juiz, ausente a preclusão da matéria com fulcro no artigo 485, § 3º, do NCPC, além de restar afastada a supressão de instância.
Há litisconsórcio passivo necessário porque eventual sentença de procedência do pedido culminará na produção de efeitos sobre suas esferas jurídicas.
A consequência de sobrevir sentença em processo no qual não tenha havido a integração litisconsorcial não é a da sua nulidade ou anulabilidade, tampouco a da inexistência dessa mesma sentença, mas sim a da ineficácia. (TJ-MT - APL: 00194022020158110015 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/03/2018)

Deste modo, remanesce apenas a análise da alegação recursal acerca da condenação do Apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

No caso
sub examine
, vê-se que ambos os réus deram causa à manutenção do gravame no bem imóvel objeto da ação, o que ensejou o ajuizamento do presente feito.

Quanto ao Apelante MIGUEL ANGELO TRES, observa-se que o contrato por si assumido perante o BANCO BANESTES S/A não foi integralmente adimplido, posto que não poderia utilizar o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS por já tê-lo utilizado em momento anterior relativo a outro contrato mobiliário.

Assim, o imóvel em questão foi vendido por MIGUEL ao Autor sem a clareza acerca de referido aspecto e que, além disso, o contrato de compra e venda pactuado prevê na “
Cláusula Segunda”
em seu
“Parágrafo Segundo”
redação dispondo que
“O OUTORGANTE PROMITENTE VENDEDOR assume perante o OUTORGADO PROMITENTE COMPRADOR qualquer débito existente junto ao Agente Financeiro Banestes até a data da carta de liberação da hipoteca”
(fl. 26).

Assim, dado que a liberação da hipoteca perpassa por providência relativa ao Apelado
MIGUEL ANGELO TRES
, resta evidenciada sua responsabilidade na coparticipação que culminou na manutenção do gravame do bem imóvel.

Não obstante, restou verificado que o Banco Réu (BANCO BANESTES S/A) tinha ciência que o valor remanescente do contrato de financiamento do imóvel seria quitado pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, mas que MIGUEL ANGELO TRES já havia utilizado recursos do fundo para quitação de outro financiamento, não dispondo mais da quantia do referido Fundo.

Ademais, o BANCO BANESTES S/A não efetivou a cobrança do saldo devedor contido na cédula hipotecária, cuja pretensão já se encontra abarcada pela prescrição, conforme o art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil e nos termos consignados na sentença objurgada.

Deste modo, entendo que se o Banco Apelado tinha ciência acerca da impossibilidade de repasse da verba para a quitação do contrato pactuado com MIGUEL ANGELO TRES e não diligenciou a pretensão de cobrar o respectivo saldo devedor no prazo legal a fim de satisfazer o contrato e retirar a hipoteca, a manutenção do gravame do imóvel pelo Banco se mostra equivocada.

Ademais,
“reconhecida a inexigibilidade da dívida e, portanto, do direito à cobrança, extingue-se o direito real de hipoteca estipulado como garantia. Isto porque, a hipoteca é uma garantia acessória e, nos termos do art. 1.499, inciso I, do CC, prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000510-03.2023.8.08.0040; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 27.08.2024)

Com efeito, este é o entendimento da Corte Superior, no sentido de que
“Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória"
(REsp 1.837.457/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1º/10/2019).

Neste cenário, a manutenção do gravame pelo Banco Apelado se mostra indevida, o que anuncia sua respectiva responsabilidade quanto ao objeto postulado pelo autor no presente feito.

Assim, entendo pela reforma do capítulo sentencial concernente aos ônus sucumbenciais, a fim de condenar, os vencidos ao pagamento das referidas verbas, na proporção de 50% para cada demandado, nos termos do artigo 87, §1º do CPC.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto por MIGUEL ANGELO TRES e
dou-lhe parcial provimento
para condenar, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, já fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada demandado, nos termos do artigo 87, §1º do CPC, mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada.

DO RECURSO DE FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA

Depreende-se do apelo manejado por FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA a pretensão de reforma da sentença fustigada a fim de condenar ambos os requeridos ao pagamento das verbas sucumbenciais de forma solidária.

No caso, a sentença recorrida considerou o princípio da causalidade para condenar
MIGUEL ANGELO TRES
ao pagamento das verbas de sucumbência, exclusivamente.

Assim, o recurso versa exclusivamente sobre a imposição do ônus sucumbencial ao requerido MIGUEL ANGELO TRES.

Deste modo, há de se considerar a manifesta ilegitimidade do recorrente em pleitear direito alheio, afinal caberia ao Apelado
MIGUEL ANGELO TRES
pleitear a modificação do julgado quanto ao ônus que lhe foi imputado.

Ademais, falta ao Apelante o interesse recursal para requerer a reforma da sentença, uma vez que a decisão recorrida não lhe é desfavorável neste aspecto, posto que não restou vencido quanto à imposição da sucumbência em primeiro grau, de modo que o seu recurso não pode ser conhecido.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma, DJe de 24/11/2022).

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação interposto por FREDERICO CAÇADOR FONTANELLA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões